Tribunal: TJSP
Processo: 1017979-06.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Locação. Embargos de terceiro. Oposição pretérita de embargos de terceiro, cuja distribuição foi cancelada em virtude do não atendimento às determinações exaradas pelo magistrado de origem. Oposição de novos embargos de terceiro. Intempestividade reconhecida. Exegese do artigo 792, §4o, do CPC. Sentença mantida.

Recurso improvido.